Tribunal: TJSP
Processo: 2070519-68.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000707202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2070519-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é peticionário
HENRIQUE ESDRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO,
ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2070519-68.2020.8.26.0000 - Taubaté
2
VOTO No 49882
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO No 2070519-68.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: HENRIQUE ESDRA DE OLIVEIRA
COMARCA: TAUBATÉ
AÇÃO PENAL No 1500102-10.2018.8.26.0618
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL LN
HENRIQUE ESDRA DE OLIVEIRA foi
condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté
a cumprir, em regime prisional semiaberto, a pena de seis anos,
dois meses e vinte dias de reclusão e a pagar quinze dias-multa,
por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso I, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 14
de junho de 2018, por volta de 13h20, na Rua Manoel da Costa
Cabral, n° 83, Bairro Parque Aeroporto, em Taubaté, quando,
agindo em concurso e unidade de desígnios com terceira pessoa
não identificada, subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida mediante o emprego de arma branca (faca), um
aparelho celular Samsung, modelo Galaxy J7 Prime, avaliado em
R$ 1.200,00, de propriedade da vítima Wallison Kelsin dos Santos
Geraldo, bem como um aparelho celular Samsung, modelo J7
Prime, avaliado em R$ 1.200,00, de propriedade da vítima Thallissa
Kaina dos Santos Bussi.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2070519-68.2020.8.26.0000 - Taubaté
3
Interposta apelação, em julgamento
realizado no dia 8 de agosto de 2019, a 8a Câmara de Direito
Criminal a ela negou provimento (fls. 192/206).
O acórdão transitou em julgado para o
Ministério Público no dia 9.9.2020 (fl. 221) e para a Defesa no dia
18.9.2020 (fl. 222).
Sustenta, agora, o peticionário, em
síntese, que a reprimenda deve ser reduzida em razão das
atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão, ainda que
a pena-base seja conduzida abaixo do mínimo legal.
Paralelamente, quer a imposição do regime prisional aberto e a
substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.
A
pretensão
foi
regularmente
processada, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não conhecimento ou pelo indeferimento.
É o relatório.
O peticionário não se insurge contra a
condenação. Quer a adequação da pena e do regime prisional. Mas
sem razão.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
(quatro anos de reclusão e dez dias-multa). A pena permaneceu
inalterada, mesmo com o reconhecimento das atenuantes da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2070519-68.2020.8.26.0000 - Taubaté
4
menoridade penal relativa e da confissão. E nenhum reparo
comporta essa solução, pois as atenuantes não permitem a
redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça).
No terceiro estágio da dosimetria, a
pena foi elevada em um terço pelo concurso de agentes, chegando-
se a cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.
Pela continuidade delitiva, incidiu novo acréscimo de um sexto,
totalizando seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quinze
dias-multa.
O regime semiaberto deve ser mantido,
pois compatível com a gravidade concreta do crime e com o
montante da pena aplicada.
A natureza do crime, que envolve
violência ou grave ameaça, e o montante da pena impedem a
substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.
Diante
do
exposto,
indefere-se
o
pedido revisional.
XAVIER DE SOUZA
Relator